Tribunal: TJDFT
Processo: 0708075-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CONJUNTO. DÉBITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ECONOMIA PROCESSUAL. PERDAS E DANOS. INVIABILIDAE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que determinou que a parte exequente (agravante) cumpra integralmente a decisão de ID: Num. 222115571 (emenda à inicial), sob pena de indeferimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a necessidade de recolhimento do montante referente às custas processuais, na fase de cumprimento da sentença, para a satisfação do crédito referente aos honorários de advogado no caso de ter sido a parte credora agraciada, no processo de conhecimento, com a gratuidade de justiça; (ii) aferir se é possível a inclusão do valor correspondente ao veículo na planilha do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 24, § 1o, da Lei Federal n.o 8.906/94, os honorários sucumbenciais são direito do advogado, constituindo-se a remuneração pelos serviços prestados em Juízo, cuja execução pode ser promovida pelo próprio titular nos mesmos autos da ação em que tenha atuado.
4. No caso, o cumprimento de sentença originário foi promovido pela parte autora, tendo como objeto a verba da própria parte, além do valor dos honorários de advogado, tratando-se, portanto, de uma execução conjunta e não exclusiva de valores do causídico.
5. É extensível ao patrono os benefícios da gratuidade de justiça, medida em que a execução originária não é movida exclusivamente no interesse de agir do advogado (já que não tem como objeto apenas honorários advocatícios), mas sim, de forma simultânea ao interesse da própria parte autora.
6. O pedido de inclusão do valor do veículo na planilha do cumprimento de sentença não merece amparo, conforme decidido no acórdão n. 1924034, já que acarretaria supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É extensível ao patrono os benefícios da gratuidade de justiça, medida em que a execução originária não é movida exclusivamente no interesse de agir do advogado (já que não tem como objeto apenas honorários advocatícios), mas sim, de forma simultânea ao interesse da própria parte autora”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n.o 8.906/94, arts. 23 e 24. CPC, art. 99, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1782890, 0727507-20.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 08/11/2023, p. 27/11/2023. TJDFT, Acórdão 1873729, 0713787-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 04/06/2024, p. 20/06/2024. TJDFT, Acórdão 1875804, 0715058-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 05/06/2024, p. 24/06/2024.